Tribunal: TJDFT
Processo: 0728344-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE/GAB. ATENDIMENTO DOMICILIAR. ATIVIDADE COMPREENDIDA ENTRE AS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. INTELIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL 318/92. SÚMULA 27/TUJ. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. IMPLEMENTAÇÃO DA VERBA NA FOLHA DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A parte autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. Alega que é servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e trabalha em atividades típicas das Ações Básicas de Saúde, como integrante da Equipe de Atenção Domiciliar – EAD, sendo, portanto, merecedora do recebimento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, amparada pela Lei Distrital 318/1992.
4. Informa que a Portaria SES/DF 199/2014, em seu Art. 22 preconiza quais são os órgãos da secretaria considerados unidades básicas de saúde. “(...) Art. 22. As Unidades Básicas de Saúde compreendem: I - Centros de Saúde; II - Postos de Saúde Urbanos; III - Postos de Saúde Rurais; IV - Clínicas de Família; V - Casas alugadas, espaços cedidos ou em comodato que abriguem Equipes de Saúde da Família; VI - Unidades Móveis; VII - Academia de Saúde; VIII - Serviço de Atenção Domiciliar; IX - Unidade de Saúde Prisional; X - Consultórios na Rua. (...). Requer a reforma da sentença e pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
5. Pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, ID 21563834, custas e preparo recolhidos, ID 21563836.
6. Em contrarrazões, o recorrido afirma que cabe a recorrente comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Esclarece que nos termos do Art. 22 da Lei Distrital 318/92, somente fará jus à GAB o servidor que “cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com ações básicas de saúde”, o que não seria o caso da recorrente. Requer a manutenção da sentença.
7. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (Lei Distrital no 318/92) é devida aos servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, no percentual de 10% para os servidores em exercício nos Centros de Saúde, Postos de Saúde Urbanos e Postos de Assistência Médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal.
8. A Portaria 199/2014 da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, dispõe quais são os órgãos da Secretaria considerados unidades básicas de saúde, no inciso VIII, do Art. 22 – Serviço de Atenção Domiciliar.
9. O atendimento domiciliar não se distingue daquele dado nos Postos, Unidades ou Centros de Saúde, por possuir características substitutiva ou complementar dos tratamentos já existentes, reduzindo a demanda por atendimento hospitalar, ou sua permanência, além da valorizar a autonomia do usuário e humanizar o atendimento (Portaria 963/2013/Ministério da Saúde).
10. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, Súmula 27 – “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.”
11. Assim, embora o Atendimento Domiciliar não seja efetivado em posto ou centro de saúde, é certo que a natureza dessa atividade se qualifica como de assistência básica à saúde, o que enseja, aos servidores, o direito ao recebimento da gratificação referida.
12. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o recorrido, ao pagamento, no contracheque da parte recorrente, da Gratificação de Incentivo as Ações Básicas de Saúde – GAB, no percentual de 10% (dez por cento), enquanto se mantiver no exercício de atribuições voltadas ao atendimento básico à saúde, bem como a realizar o pagamento retroativo, desde a lotação da recorrente até a implementação da gratificação, com correção monetária desde quando deveria ter sido paga cada uma das parcelas, bem como eventuais parcelas vincendas, até efetiva implementação, de acordo com os cálculos apresentados pela parte recorrente, acrescido de juros de mora a partir da citação. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, por todo o período, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017.
13. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.